Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-09.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001043-09.2019.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELISABETE ANTONIA FERREIRA Advogado(s): LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES, PATRICIA BALLERA VENDRAMINI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ITCMD. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NEGATIVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de obrigação tributária, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido surpreendida com protesto de CDA referente a débito de ITCMD que desconhecia, alegando não ter sido notificada do procedimento administrativo fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança do ITCMD, a validade do protesto da CDA e o cabimento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre a contestação e especificar provas após a juntada de documentos pelo réu, permanece inerte, permitindo que o magistrado julgue antecipadamente o mérito ao considerar suficientes os elementos dos autos para formar seu convencimento. O lançamento tributário de ITCMD é legítimo quando o próprio contribuinte informa a doação em sua declaração de imposto de renda, configurando o fato gerador do tributo, sendo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos fiscais impõe ao contribuinte o ônus de provar a ilegalidade ou incorreção do lançamento. Constitui dever do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante a Administração Tributária, nos termos do art. 23, II, do Decreto nº 70.235/72, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço registrado, sendo que a frustração da notificação postal decorrente da inobservância dessa obrigação acessória não invalida o procedimento fiscal nem configura violação ao contraditório e à ampla defesa. O protesto de Certidão de Dívida Ativa constitui meio legal de cobrança de créditos tributários, previsto no art. 1º da Lei nº 9.492/97, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012, não configurando ato ilícito quando a dívida é legítima e regularmente constituída. A ausência de ato ilícito por parte da Fazenda Pública afasta o dever de indenizar por danos morais, bem como a imposição de obrigação de não fazer para impedir a cobrança de débito legítimo, uma vez que a negativação e o protesto decorrem do exercício regular de direito do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas após a apresentação de documentos pela parte adversa, permanece inerte, legitimando o julgamento antecipado pelo magistrado que considera a matéria suficientemente instruída. 2. A legitimidade do lançamento tributário de ITCMD decorrente de doação informada pelo próprio contribuinte em sua declaração de imposto de renda, aliada à validade da notificação enviada ao domicílio fiscal cadastrado e à responsabilidade do contribuinte pela atualização de seus dados, afasta a ilicitude do protesto da CDA e o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CTN, art. 199; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 355, I, 370; Lei nº 9.492/97, art. 1º; Lei nº 12.767/2012; Lei Estadual da Bahia nº 4.826/89. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0507375-46.2014.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 27/11/2018; STJ, REsp 1.197.906/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/09/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001043-09.2019.8.05.0112, em que figuram como apelante ELISABETE ANTONIA FERREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça